Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700263-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: DIRETORA GERAL DO CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO PEREIRA GONÇALVES contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em sede do Mandado de Segurança n. 0757190-65.2024.8.07.0001, impetrado pelo agravante em desfavor da Diretora- Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Na r. decisão agravada (ID 222096838 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar formulado pelo impetrante, que objetivava determinar à Banca avaliadora do Concurso Público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o reconhecesse como Bacharel em Direito, atribuindo-lhe a pontuação pela apresentação do diploma, e/ou que lhe concedesse prazo para a juntada do diploma de Bacharel em Direito. Na oportunidade, o d. Juízo consignou que (o) resultado final da avaliação de títulos do impetrante (ID 221833757 - Págs. 5/6, item 1.1.6.2 e ID 221833760) está em conformidade com o previsto no subitem 10.4 do edital (ID 221833754 - Pág. 28); uma vez que a ausência de apresentação do diploma de graduação em direito no momento adequado (ID 221833761 e ID 221833762) enseja nota zero em relação à alínea "D.1" do subitem 10.3 que contém o quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos (ID 221833754 - Págs. 27/28). Em suas razões recursais (ID 67673308), o agravante alega que a impetrada não permitiu a juntada de diploma comprobatório de conclusão do curso de Direito na fase recursal do concurso do Conselho Nacional de Justiça, para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária (Cargo n° 6). Sustenta que tal ato afronta o artigo 60 da Lei no 9.784/99. Aduz que a fase recursal também é momento adequado para se apresentar documentos e que teria juntado outras documentações capazes de comprovar que é, de fato, bacharel em direito, como portarias que o designam como Bacharel em Direito para o exercício de funções comissionadas perante o TJDFT e a atribuição da pontuação, no mesmo concurso, pela apresentação do diploma de conclusão de pós-graduação “Lato Sensu” em Direito e Jurisdição Área de Concentração Penal/Empresarial. Aponta que o cargo ao qual concorre é privativo de bacharel em direito, de modo que ao final lhe seria exigida a apresentação do diploma e, caso não o apresentasse, incidiria nas penalidades previstas na legislação, não podendo sequer assumir e entrar em exercício, por ser requisito para investidura. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a banca agravada conceda prazo para a juntada do diploma ou reconheça o impetrante como Bacharel em Direito, e, assim, lhe seja atribuída a pontuação referente ao quesito. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria observou que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento, tendo sido determinada a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Preparo recolhido em dobro (IDs 67716176 e 67716177). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravante, objetivando a admissão tardia do diploma de bacharel em Direito, ou que a Banca examinadora reconheça o impetrante como bacharel em Direito, e, assim, lhe seja atribuída a pontuação referente ao quesito, no concurso do Conselho Nacional de Justiça, para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária (Cargo n° 6). Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Inicialmente, impende destacar que o Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é de extrema importância, de modo a evitar afronta aos princípios da moralidade, da probidade e da impessoalidade, em decorrência de alterações supervenientes de critérios do processo seletivo. Acerca da avaliação de títulos no do concurso público do Conselho Nacional de Justiça, para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária (Cargo n° 6), o edital de abertura (ID 221833754 dos autos de origem) assim dispôs: 10 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 10.1 Serão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos não eliminados na prova discursiva. 10.1.1 O candidato que não for convocado para a avaliação de títulos na forma do subitem 10.1 deste edital estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 10.2 A avaliação de títulos valerá 20,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor. 10.3 Somente serão aceitos os títulos relacionados no quadro a seguir, expedidos até a data de envio, observados os limites de pontos. 10.4 Receberá nota zero o candidato que não enviar a imagem legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. 10.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrônico e(ou) via requerimento administrativo. 10.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens submetidas. 10.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB. 10.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. As imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsideradas para fins de análise. 10.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não forem submetidos na forma estabelecida no sistema de upload. 10.7 O envio da documentação constante do subitem 10.11 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 29 10.8 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 10.11 deste edital. 10.8.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 10.9 A veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títulos será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal no 83.936/1979. 10.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens legíveis dos títulos no período e na forma previstos neste edital e no edital de convocação para essa fase. 10.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 10.11.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, alíneas A e B do quadro constante do subitem 10.3 deste edital, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito(a). 10.11.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, nos termos do subitem 10.12 deste edital. 10.11.1.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como títulos referentes ao mestrado e ao doutorado. 10.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, alínea C do quadro constante do subitem 10.3 deste edital, será aceito certificado atestando que o curso atende às normas da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei no 9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE. 10.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei no 9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela organização e realização do curso atestando que este atendeu a uma das normas estipuladas no subitem 10.11.2 deste edital. 10.11.3 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea D do quadro constante do subitem 10.3 deste edital, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções: a) D.1 – para exercício de atividade profissional de nível superior ou de nível médio no Poder Judiciário: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma do curso de graduação ou certificado de conclusão de ensino médio (ou equivalente) conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.11.3.2.1 deste edital; e 2 – declaração de tempo de serviço em cada instituição do Poder Judiciário, emitida pelo setor de recursos humanos respectivo, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas ou, no caso de 30 prestadores de serviço terceirizado, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as seguintes páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa e declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego/função; b) D.2 – para exercício de atividade profissional na Administração Pública: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma do curso de graduação ou certificado de conclusão de ensino médio (ou equivalente) conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.11.3.2.1 deste edital; e 2 – declaração de tempo de serviço em cada instituição da Administração Pública, emitida pelo setor de recursos humanos respectivo, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas ou, no caso de prestadores de serviço terceirizado, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as seguintes páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa e declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego/função; c) D.3 – para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma de graduação ou certificado de conclusão de nível médio (ou equivalente) conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.11.3.2.1 deste edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e a empresa contratante; e 3 – declaração da empresa contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades; d) D.3 – para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: será necessário envio da imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma de graduação ou certificado de conclusão de nível médio (ou equivalente) conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.11.3.2.1 deste edital; 2 – recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autônomo, contendo o(s) valor(es) do(s) respectivo(s) desconto(s) de imposto(s); e 3 – declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades. 10.11.3.1 A declaração/certidão mencionada nas letras “a” e “b” do subitem 10.11.3 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 10.11.3.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. 10.11.3.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo. 10.11.3.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior ou de curso de nível médio ou equivalente. 31 10.11.3.2.1.1 Não serão considerados o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de estudo ou de prestação de serviço como voluntário, salvo a residência jurídica, nos termos da Resolução CNJ no 439, de 7 de janeiro de 2022. 10.11.3.2.1.2 A residência jurídica de que trata a Resolução CNJ no 439/2022 será pontuada conforme a alínea D.1 do quadro constante do subitem 10.3 deste edital. 10.11.3.2.1.3 Não será aceito sobreposição de tempo, ou seja, o cômputo duplicado de períodos temporais que coincidam entre diferentes atividades profissionais. 10.12 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 10.13 Cada título será considerado uma única vez. 10.14 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 10.2 deste edital serão desconsiderados. 10.15 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 10.15.1 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta. (grifo nosso) Da simples leitura do instrumento editalício, é possível perceber que o edital é claro ao prever a documentação que deve ser apresentada pelo candidato, no prazo assinalado, para cômputo de nota relativa à avaliação de títulos. De acordo com a resposta ao recurso interposto pelo agravante (ID 221833760 dos autos de origem), a Banca informou que não foram atribuídos pontos referentes ao Exercício de atividade profissional de nível superior ou de nível médio no Poder Judiciário, pois (o) edital exige o envio do diploma de graduação ou de ensino médio em todas as opções do subitem citado. Isso posto, a documentação foi revista, sendo novamente verificado que não foi enviada a cópia do Diploma de graduação ou de ensino médio, em desacordo com o subitem citado. Por seu turno, o item 10.11.3 prevê expressamente que para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea D do quadro constante do subitem 10.3, o candidato deveria enviar imagem legível do diploma do curso de graduação ou certificado de conclusão de ensino médio (ou equivalente), a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.11.3.2.1. Acrescente-se, ademais, que o próprio autor reconhece que a documentação não foi apresentada tempestivamente. A alegação de que outros documentos comprovariam a sua qualidade de Bacharel em Direito não supre a necessidade de apresentação do Diploma para cômputo da pontuação referente ao Exercício de atividade profissional de nível superior ou de nível médio no Poder Judiciário, pois, consoante depreende-se do Edital, o objetivo era verificar a data de conclusão do curso com a data da prestação dos serviços. Também não prospera a alegação de que o documento poderia ser apresentado no prazo para interposição do recurso administrativo. A documentação a ser juntada em recurso administrativo é aquela apta a apontar eventual erro da banca na avaliação dos candidatos e não reabertura de prazo para atendimento dos quesitos devidamente previstos no Edital. Não foi descrito, portanto, qualquer motivo relevante para a não apresentação da documentação no prazo assinalado, tampouco descrita situação excepcional que subsidie a pretensão recursal. Em razão da não apresentação da documentação, não foi atribuída ao agravante a pontuação referente ao título apresentado, em estrito cumprimento das regras editalícias, previamente conhecidas pelo agravante quando da inscrição no certame. Neste contexto, o mínimo que se espera de um candidato de concurso público é que esteja com toda a documentação apta para apresentação, sobretudo porque a apresentação de tais documentos já era prevista no ato da inscrição. Ademais, as condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. Portanto, o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Confira-se, por oportuno a jurisprudência desta e. Turma Cível sobre o tema: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL No 31/2022. CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 2. A convocação para a avaliação de títulos se deu de acordo com a previsão do Edital que rege o concurso, cuja redação é clara ao estabelecer que todos aqueles não eliminados na prova discursiva seriam convocados para a referida fase do certame. Não há, portanto, ilegalidade ou violação a princípios administrativos que justifiquem a concessão de novo prazo para apresentação de documentos por candidato que não cumpriu a etapa nas datas determinadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1827091, 0707966-44.2023.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) – grifamos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 às 15:10:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora